Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715751-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE FONSECA COSTA AGRAVADO: CAIO JULIO DE HOLANDA, ANE ROSE DE HOLANDA, JULIO CESAR DE HOLANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou o prosseguimento do inventário a despeito da pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem no 0706320-29.2023.8.07.0008, com relação à arrecadação e partilha dos bens em favor dos outros herdeiros, ressalvando que deve ser reservado o quinhão da agravante até que se decida o litígio. A agravante alega a necessidade de suspensão do inventário, em caráter cautelar, de modo a “resguardar seus direitos de sucessão e evitar que eventual veredito afete os moldes da partilha a ser realizada no presente inventário”. Afirma que a união estável era do conhecimento dos herdeiros, como reconhecido nos autos de origem e declarado na certidão de óbito, além da escritura pública declaratória lavrada quando o de cujus ainda era vivo. Sustenta que eventual distribuição do patrimônio, antes do reconhecimento judicial da união estável, seria prejudicial à agravante. Aduz haver urgência, ante a irreversibilidade dos prejuízos que lhe poderiam ser imputados com a tramitação do inventário e eventual partilha que não a contemple. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do processo, até o trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável ou, ao menos, para determinar a reserva dos bens concernentes à meação e herança, confirmando-se ao final. Em atenção ao princípio da eventualidade, pede que seja garantido o direito real de habitação. Pelo despacho de ID no 581997002, facultou-se à agravante justificar o interesse recursal quanto à reserva de bens, haja vista que a própria decisão contém ressalva fundada no § 2o do art. 628, do CPC, bem como se manifestar quanto a possível supressão de instância, haja vista não ter havido debate ou decisão quanto a eventual direito real de habitação. A agravante reiterou haver risco de danos irreparáveis caso o inventário seja julgado, bem como afirmou que “não se pretende que seja decidido em sede de agravo de instrumento a questão do direito real de habitação, e sim garantir que não será proferida nenhuma decisão no processo originário, em relação a partilha de bens, antes do trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável” (ID no 58439362). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, em que pese a respeitável decisão agravada ter ressalvado a necessidade de reserva de bens para garantir eventual quinhão que seja reconhecido à agravante, em juízo perfunctório, tal não parece esvaziar o interesse recursal da agravante, por não estar claro como se daria a partilha do único bem imóvel inventariado, antes do pretendido reconhecimento, pelas razões adiante explicitadas. Assim, sem embargo de maior ponderação posterior quanto ao tema do cabimento, conhece-se do recurso. Ainda em sede preliminar, defiro a gratuidade de justiça, com efeitos limitados à dispensa do recolhimento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à relevância da argumentação recursal, colhe-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça a existência de precedentes tanto no sentido da necessidade de suspensão do inventário até a solução da ação declaratória[1], quanto no sentido de que bastaria reservar bens suficientes para garantia do quinhão do pretenso herdeiro excluído[2]. Assim, importa avaliar as circunstâncias do caso concreto, para aferir a providência mais adequada. Em exame prefacial das alegações da agravante, embora não esteja clara qual seria a necessidade do ajuizamento de ação declaratória para o reconhecimento da união estável, por constituir fato incontroverso, a sua pendência parece inviabilizar, de fato, que a partilha seja realizada de imediato, por haver um único bem imóvel a inventariar, no qual reside a agravante. Recapitule-se que o inventário por arrolamento foi proposto pelo primogênito Caio Julio de Holanda, que havia declarado a existência da união estável do de cujus com a agravante, por ocasião do registro do óbito, com amparo, inclusive, em escritura pública declaratória, sendo que, na inicial, ele justificou a exclusão da companheira da partilha em razão de todos os bens terem sido supostamente adquiridos antes da relação, que teria se iniciado em 2008 (IDs nos 110908458, 110908469 e 110908473 dos autos de origem no 0714425-69.2021.8.07.0006). Foram arrolados três bens, a saber, uma chácara no Núcleo Rural Paranoá, um lote de terreno em Cristalina, GO, e um automóvel antigo (VW Gol ano 01/02). Após a nomeação do autor como inventariante e a apresentação das primeiras declarações, entre outras providências, determinou-se a exclusão do imóvel de Cristalina, a ser objeto de sobrepartilha (ID no 144338333 dos autos de origem). Citada, a agravante compareceu aos autos e pugnou pelo reconhecimento da sua condição de meeira e herdeira, alegando que a união estável teria se iniciado em 2007 e, quanto à chácara, que teriam sido feitas benfeitorias entre 2014 e 2018, inclusive com a sua contribuição (ID nos 161646576 dos autos de origem). Em réplica, o inventariante reiterou que “todos os bens deixados já eram do falecido antes da declaração união estável” (ID no 163475009 dos autos de origem). Pela decisão de ID no 166960267, deliberou-se que “a suposta companheira Gracilene Fonseca Costa deve manejar a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que essa declaração se mostra necessária para a devida habilitação no inventário de Francisco Assis Josino de Holanda”. Na sequência, o inventariante voltou a afirmar que “a Sra. Gracilene Fonseca Costas, e o Sr. Francisco Assis Josino de Holanda, ora inventariado já reconheceram a convivência em união estável, em 18/04/2008, por instrumento público”, razão pela qual “não falar [sic] em manejar a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que está já existente” (ID no 167429683). A eminente Magistrada singular reiterou seu entendimento quanto à necessidade da ação declaratória, notadamente para elucidar se a união teria perdurado até o óbito, ao que o inventariante noticiou, mais uma vez, que ele mesmo havia afirmado a existência da união estável por ocasião da lavratura da certidão de óbito (IDs nos 167578045 e 168160197 dos autos de origem). Ante as reiteradas determinações do juízo, a agravante ajuizou “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens”, perante o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, o qual determinou o aditamento da inicial para “restringir o objeto da prestação jurisdicional ao pleito de reconhecimento e dissolução de união estável pós morte (...)”, “já que o pedido de partilha que reclamara nesta sede cognitiva dos bens sujeitos a herança deixada pelo falecido deverão ser discutidos nos autos da ação de inventário” (ID no 174414186 dos autos no 0706320-29.2023.8.07.0008). Acatada a determinação e apresentada a emenda, devidamente recebida, os herdeiros foram citados, seguindo-se a instauração de controvérsia restrita ao momento de início da união estável, ou seja, se desde 2007 ou 2008 (IDs nos 178747667 a 191280412 daqueles autos). Neste cenário, ao menos em exame prefacial, não se vislumbra que o ajuizamento da ação declaratória – que, aliás, não foi proposta voluntariamente pela agravante, mas por imposição do Juízo de origem – fosse estritamente necessário, por não haver controvérsia quanto à existência da união estável ou à sua duração até o óbito do de cujus. Ainda em exame perfunctório, tampouco a ligeira discrepância quanto ao termo inicial parece ter impacto significativo sobre o inventário, já que as alegadas benfeitorias teriam sido feitas bem depois, a partir de 2014. Ocorre que, se a ilustre Magistrada singular entende imprescindível a obtenção da declaração pela via da outra ação em curso, não se contempla, prima facie, a possibilidade de partilha imediata do imóvel em que reside a agravante, tampouco que seja factualmente possível reservar outros bens em posse do inventariante, para garantia do quinhão na forma do § 2o do art. 628, do CPC, por haver apenas um bem imóvel a partilhar nos autos de origem. De outra banda, mesmo que, por hipótese, a agravante venha a ser excluída da meação, ainda assim concorreria com os descendentes quanto aos bens particulares do falecido, consoante os arts. 1.829 e 1.832, ambos do CC. Por isso, em princípio, seria inócua a realização da partilha nesta etapa processual, sem contemplar a agravada, como aventado na decisão agravada. Portanto, a argumentação recursal se mostra relevante. Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, diante das circunstâncias mencionadas, não se mostra prudente, neste momento, autorizar nem a venda judicial do bem, nem a adjudicação aos demais herdeiros, como preconiza o art. 2019, do CC. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem se abstenha de decidir a partilha sem deliberar acerca do quinhão da agravante. Ressalva-se que a presente decisão não obsta a que a partilha seja feita independentemente da sorte da ação de reconhecimento de união estável post mortem, desde que haja expressa decisão, no inventário, quanto à meação ou herança da companheira. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 313, V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. No caso, verifica-se que a questão relativa ao reconhecimento da suposta união estável que o agravante disse ter estabelecido com a falecida, de fato, influenciará no modo como deverá ser procedida a partilha dos bens inventariados, pois poderá ensejar, eventualmente, a inclusão do ora recorrente como meeiro do espólio. 3. Em que pese a possibilidade de sobrepartilha ou de reserva de quinhão hereditário, a teor do §2o do art. 628 do CPC, levando-se em conta o vultoso patrimônio inventariado, constituído por diversos imóveis e suas benfeitorias e, sobretudo, considerando que os herdeiros negam veementemente o aventado relacionamento conjugal, a ensejar complexa discussão acerca dos bens que integrariam uma possível meação, tecnicamente, sobressai mais recomendável a suspensão do curso do procedimento de inventário, fundado na relação de prejudicialidade entre os fatos delineados nas respectivas demandas, tanto para evitar prejuízos à esfera jurídica dos interessados como para impedir o alargamento da beligerância a inviabilizar a própria partilha. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1661528, 07196530920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). [2] “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INVETÁRIO E PARTILHA - PRETENSA COMPANHEIRA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ESBOÇO DE PARTILHA - APELAÇÃO INTERPOSTA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA PREJUDICADA - LEGITIMIDADE - DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVETÁRIO - RESERVA DE QUINHÃO. 1. Tramitando ação de reconhecimento de união estável post mortem, em que a pretensa companheria busca sua meação e quinhão hereditário no patrimônio do falecido, há que se reconhecer sua legitimidade para interpor apelação na condição de terceira prejudicada diante de sentença que rejeitou seu pedido de habilitação. 2. A teor do art. 1.001 do CPC, reserva-se o quinhão da pretensa companheira, a fim de preservar seu direito à meação e à herança, sem, todavia, prejudicar o direito dos demais herdeiros aos seus respectivos quinhões com a suspensão do inventário até o julgamento final da ação de reconhecimento de união estável post mortem por ela ajuizada. 3. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo da terceira prejudicada” (Acórdão 877480, 20140410023420APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 14/7/2015. Pág.: 129).